Tribunal: TJES
Processo: 0015010-62.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Grave; Injúria
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015010-62.2017.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIMAR ANGELO SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0015010-62.2017.8.08.0011

AP
ELAN
TE:
JULIMAR ÂNGELO SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JULIMAR ÂNGELO SOUZA
, em face da r. sentença de fls. 150/151-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o acusado nas sanções do art. 21, do Decreto-Lei nº. 3.688/41 - Contravenções Penais -, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais às fls. 161/164, o acusado

pugnou pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, bem como que sejam fixados honorários advocatícios recursais em favor do Defensor Dativo.

O Ministério Público, em contrarrazões de fls. 165/167, manifestou-se pelo improvimento do recurso da defesa.

Oficia nesta instância a douta Procuradoria de Justiça (id 2862282), opinando pelo

improvimento

do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, por determinação legal.

Vitória, 21 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JULIMAR ÂNGELO SOUZA
, em face da r. sentença de fls. 150/151-v, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/02-v, narrou,
em resumo
, que no dia 04 de novembro de 2017, na Rua Sebastião Pereira, nº 117, bairro Santa Cecília, município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o ora apelante, no âmbito de relação íntima de afeto, praticou vias de fato contra sua ex-companheira, Márcia do Rosário Henrique, com quem conviveu maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o casal iniciou uma discussão, oportunidade em que o denunciado agrediu a vítima com um empurrão, socos na barriga, puxões de cabelo e a arrastou para fora da residência, ofendendo sua honra com palavras de baixo calão.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi
conden
ado
pela prática do delito tipificado no art. 21, do Decreto-lei nº. 3.688/41 - Contravenções Penais -, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime aberto.

Em razões recursais às fls. 161/164, o acusado

pugnou pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência de provas, bem como que sejam fixados honorários advocatícios recursais em favor do Defensor Dativo.

Pois bem. Inicialmente, é válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, constante no art. 21, do Decreto-Lei nº. 3.688/41, prevê a seguinte conduta:

Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime.

Destaco que tal conduta é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não deixam lesões na vítima.

Por esta razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. PRESCINDÍVEL. INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As vias de fato, com previsão legal disposta no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/40, são atos agressivos de provocação praticados contra alguém, mas que não deixam marcas ou sequelas no corpo da vítima, de modo que a realização de laudo pericial é prescindível a caracterização da contravenção penal. 2. O próprio Código de Processo Penal disciplina, no seu art. 167, a possibilidade da prova testemunhal suprir a falta de exame de corpo de delito. [...].” (TJES; APCr 0000076-59.2014.8.08.0026; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 01/07/2020; DJES 05/10/2020).

Feita essa breve introdução, destaco que a tese absolutória não merece prosperar.

Isso porque, a materialidade delitiva restou suficientemente demonstrada a partir do teor do Inquérito Policial nº 289/2017 e do Boletim Unificado nº 34391718.

Acerca da autoria, esta também restou evidenciada a partir do depoimento da vítima Márcia. Senão, vejamos:

Márcia do Rosário Henrique
:

que residia com o réu e ele me agrediu; que residiu com o réu cerca de 02 anos; que foi a primeira vez que o réu me agrediu; que estava em sua residência com um casal de vizinhos e o réu; que estavam fazendo um churrasco; que o churrasco se deu do período da tarde até a noite; que o réu saia e voltava do local; que a declarante não sabia que o réu era usuário de drogas; que começou uma discussão e o réu agarrou seus cabelos e passou a lhe agredir; que a declarante correu, indo para a rua; que o réu deu socos em sua barriga e por esse motivo perdeu seu neném; que estava desconfiada que estaria grávida, mas, não fez exames, tão pouco procurou atendimento médico; que o réu não sabia que a declarante estava grávida; que tentou se defender; que chegou a argumentar com o delegado que o réu estava machucado e a declarante teve que se defender; que lesionou o réu mas não sabe precisar como se defendeu; que o réu iniciou as agressões; que não se lembra do que falou na esfera policial, mas ratifica as informações prestadas na Especializada, eis que não tinha motivos para mentir; que o réu sem uso de álcool era um bom esposo; que não houve lesões aparentes; que se recorda que os fatos aconteceram em um sábado e a declarante teria que fazer o exame no domingo; que a declarante não foi, eis que estava muito dolorida; que esclarece que os hematomas apareceram dias depois; que no momento dos fatos não havia marcas em seu corpo; que ficou com hematomas na barriga e nos braços onde o réu lhe segurou e no pescoço; que não foi ao hospital; que três dias depois se mudou da residência; que depois disso o réu tentou reatar mas, respeitou a decisão da declarante e não mais lhe procurou; que estava aterrorizada e por isso não procurou atendimento médico; que foi junto com o réu para a delegacia; que nega ter ficada descontrolada.

Assim, ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física. Cabendo destacar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas.

Também não se pode olvidar que nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio sodalício:

(...). 4. “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.945.220; Proc. 2021/0252701-8; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 07/06/2022; DJE 10/06/2022).

1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação à contravenção penal de vias de fato à ameaça perpetrada, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo. 2. Em se tratando de crime praticado sob a égide da Lei nº 11.340/06, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo pelo fato desses delitos em regra serem praticados na privacidade do lar, longe de quaisquer testemunhas. (...). (TJES; APCr 0009240-35.2021.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Debora Maria Ambos Correa da Silva; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022).

Ademais, em sede policial (fl. 07), foi colhido o depoimento da testemunha presencial Marcos Pereira Gremasco, que confirmou as agressões sofridas pela vítima. Vejamos.

“(...). Relata que estava na casa de MARCIA quando começou um discussão entre MARCIA e seu companheiro JULIMAR na área de serviço; Que viu quando JULIMAR puxou MARCIA pelos cabelos e chegou a xingá-la, dizendo: "SAI CAPETA RUIM"; Que após ter visto tal cena decidiu sair da casa pois o casal já briga há mais de 02 anos, e não queria se envolver; Que havia ido a casa do casal para levar cerveja a pedido de MARCIA; Que não viu o momento da prisão de JULIMAR. Que já viu briga entre o casal antes mas só discussões.”

Ou seja, existe entre os fatos narrados um enlace preciso, direto, lógico e racional, sendo as provas semiplenas e a palavra da vítima aptas a afastar a incidência do princípio
in dubio pro reo
no caso em análise, visto que são capazes de coadunar, com a determinação necessária, quanto à autoria e à materialidade delitiva.

Desse modo, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em absolvição por insuficiência de provas, porquanto o Juízo
a quo
fulcrado no sistema do livre convencimento motivado (persuasão racional), entendeu que o réu deva ser condenado pela prática da contravenção penal descrita no art. 21, da LCP, na forma da Lei nº 11.340/2006.

À luz do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso mas
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão judicial recorrida.

Por fim, no que concerne ao pleito de fixação de honorários advocatícios recursais em favor do advogado dativo que atuou na defesa do réu nesta segunda instância, passo a tecer as considerações.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal e diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Atendendo a esses parâmetros e apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de um recurso de baixa complexidade, com a presença de um apelante, em face do qual foi imputada a contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21, do Decreto-Lei nº. 3.688/41, na forma da Lei nº 11.340/06.

Dessa forma, diante do grau de complexidade de seu trabalho, e considerando que a Dr. Felipe Chicon Sandrini, OAB/ES 33.101, nomeado à fl. 155, exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios recursais no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais), por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.
21, L
EI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS
,
NA FORMA DA LEI 11.340/06
. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Ao que se deflui do caderno processual, o caso em apreço possui característica típica daqueles incidentes ocorridos no âmbito doméstico, os quais envolvem discussões, xingamentos e brigas, inclusive com agressão física. Cabendo destacar que, em regra, a contravenção penal de vias de fato não deixa vestígios, porquanto se trata de atos violentos praticados contra pessoa que não resultam em lesões corporais e/ou sequelas.

2
.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial por inexistir nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que a ofendida tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado.

3
.
Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do CPP, aplica-se, por analogia, o CPC, no art. 85, §§2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Fixação de honorários de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao advogado dativo por sua atuação nesta seara recursal.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.